Tribunal: TJPA
Processo: 0800280-03.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800280-03.2023.8.14.0054

APELANTE: JOSE PEREIRA DE SOUSA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, JOSE PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, com o objetivo de corrigir erro material consistente na identificação equivocada da parte apelante como Banco BMG S.A., quando, na realidade, a instituição recorrente no feito é o próprio Banco Bradesco S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão quanto à correta identificação da parte apelante, para fins de retificação sem alteração do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material se caracteriza quando há equívoco evidente na redação da decisão, sem repercussão sobre o conteúdo ou mérito do julgado, sendo passível de correção por meio de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC/2015.

4. A análise do acórdão revela que, embora conste no dispositivo o nome do Banco BMG S.A., toda a fundamentação, relatório e demais peças processuais indicam claramente que o recorrente é o Banco Bradesco S/A.

5. A retificação se impõe para preservar a correção formal do julgado e a fidedignidade do registro processual, sem qualquer modificação na substância da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
: A ocorrência de erro material na identificação da parte no dispositivo do acórdão justifica a retificação mediante Embargos de Declaração, quando verificada de forma inequívoca nos autos e sem prejuízo ao mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, III.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800280-03.2023.8.14.0054

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: JOSE PEREIRA DE SOUSA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por BANCO BRADESCO S/A, alegando a existência de vícios no V. Acórdão de id. 27391553.

Em suas razões recursais (id. 28393368), a parte embargante alega que o dispositivo do acórdão embargado contém erro material, ao constar equivocadamente como parte apelante a instituição financeira Banco BMG S.A., quando, na realidade, a parte efetivamente recorrente no feito é o BANCO BRADESCO S.A.

Sustenta que tal equívoco compromete a correção formal do julgado e que o vício deve ser sanado nos termos do art. 1022, parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Civil. Por fim, requer que o acórdão seja retificado para constar corretamente o nome da instituição parte no feito.

Manifestação ao aclaratórios ao id. 29196158 pugnando pelo acolhimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Com efeito, os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/2015, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição ou mesmo omissão sobre determinado ponto, cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito, vejamos:

Dispõe o art. 1.022, do NCPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De fato, conforme se observa, o dispositivo do acórdão incorreu em erro material, ao mencionar como parte apelante o “Banco BMG S.A.” — instituição que não integra a presente demanda —, quando, de toda a leitura do julgado (relatório, fundamentação, ementa e voto), extrai-se de forma inequívoca que a parte efetivamente apelante é o Banco Bradesco S.A.

Além disso, toda a fundamentação, assim como os demais documentos dos autos, referem-se exclusivamente ao Banco Bradesco S.A., evidenciando que o vício trata-se de mera equivoco de redação no dispositivo final, sem qualquer repercussão no mérito da decisão.

Assim, retifico o julgado no ponto supramencionado tão somente para fazer constar no dispositivo do V. Acórdão o
BANCO BRADESCO S/A
como parte recorrente e não Banco BMG S/A.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
tão somente para sanar o erro material apontado e fazer constar no dispositivo do V. Acórdão (id. 27391553) o BANCO BRADESCO S/A como parte recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025